Tribunal: TJMT
Processo: 1003825-53.2017.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003825-53.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (APELANTE), RODOLPHO VANNUCCI - CPF: 218.653.238-70 (ADVOGADO), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), RONILSON ARRUDA DE MORAES - CPF: 826.609.991-04 (APELADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – CAUSALIDADE – PARTE AUTORA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA PARTE REQUERIDA – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – PERDA DO OBJETO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

1- “
Consoante o entendimento firmado por esta Corte Superior, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade”
(AgInt no AREsp 1745290/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021).

2- Houve alteração da situação fática a ensejar a perda do objeto do pedido de minoração dos honorários, pois, certamente, a parte recorrente não mais sairá prejudicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021